Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-33.2018.8.11.0011
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000673-33.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS - CPF: 523.327.301-25 (RECORRIDO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), INES ORTEGA DA SILVA - CPF: 809.824.411-34 (ASSISTENTE), EDWARD LOPES DA SILVA - CPF: 763.505.508-97 (ASSISTENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000673-33.2018.8.11.0011

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Recorrido(s):

MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECEBIMENTO DE MULTA – INFRAÇÃO DE TRANSITO NÃO COMETIDA PELA AUTORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – MERA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de valores, ainda que caracterizada a falha por parte da administração pública, por si só, não gera dever de indenizar, porquanto ausente provas de lesão à direito personalíssimo da Reclamante.

A declaração de inexigibilidade do débito é medida suficiente para reparar o dano causado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para:

a) Determinar a baixa da multa objeto da demanda e o cancelamento do ponto no prontuário da CNH do autor;

b) CONDENAR o requerido a pagar para a parte autora a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data;

A parte Recorrente se insurge em face da r. sentença sustentando que inexistem razões que a justifique. Sustenta não haver provas do aludido dano moral. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ou subsidiariamente a redução do valor fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito.

A autora reside em Mirassol D’Oeste e é proprietária da

motocicleta da marca Honda, modelo BIZ 125 KS, ano de fabricação 2008/2008, cor cinza, placa NJB-8143, renavam 129455296, chassi 9C2JA04108R048795. Na data de 16/11/2017 recebeu uma notificação de infração de trânsito via correio, referente a uma infração ocorrida no município de Cuiabá em 28/10/2017.

No entanto, alega que nunca transitou com a referida motocicleta na cidade de Cuiabá, e na data mencionada estava em sua cidade. Presume que sua moto havia sido clonada ou houve erro no lançamento da multa.

A narrativa da autora foi comprovada através do depoimento das testemunhas Valdinei Bezerra da Silva e Edward Lopes da Silva em sede de audiência de instrução.

O que se evidencia dos autos é que houve cobrança de debito indevido pelo DETRAN. O mesmo deixou de comprovar a legalidade da multa. Portanto, inexistindo provas neste sentido, é de se concluir pela ilegalidade da cobrança.

No entanto, verifica-se que a Ré encaminhou à Reclamante apenas uma Notificação de Imposição de penalidade, e que não houveram maiores transtornos ou qualquer outro prejuízo de ordem moral.

Não obstante a cobrança seja indevida, tal fato, por si só, não justifica a reparação civil, mormente por não existir provas de lesão à direito personalíssimo do autor, AINDA MAIS QUANDO MAIS QUE DEMONSTRADO QUE TUDO NÃO PASSOU DE MERA COBRANÇA SEM MAIORES PROBLEMAS, dentro do entendimento corriqueiro desta Turma Recursal.

Por mais que a cobrança indevida de valores possa causar certos dissabores, este não tem o condão de ensejar a reparação civil, uma vez que não suplantam o mero aborrecimento.

A declaração de inexistência de débitos é medida que se mostra suficiente para reparar o prejuízo suportado.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020